Tribunal: TJDFT
Processo: 0712461-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO. JUSTA CAUSA. ASTREINTES. EXLCUSÃO. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em cumprimento de sentença, que determinou a intimação do executado, ora agravante, para efetuar o pagamento das astreintes devidas por descumprimento de obrigação de fazer, consistente na entrega de veículo.
2. Segundo o art. 537, §1o, II, do CPC, as astreintes podem ser excluídas quando o obrigado demonstrar cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento da determinação judicial.
3. Este é o caso dos autos, em que o descumprimento da ordem judicial não decorreu de inércia exclusivamente imputável ao executado, encontrando sua principal causa na impossibilidade de localização do exequente por muitos anos, o que torna inviável a imposição de penalidade ao recorrente pela não entrega do veículo.
4. Vale registrar, ademais, que, após a nova intimação determinada na decisão agravada para cumprimento da obrigação, o agravante procedeu à entrega do automóvel ao exequente na data de 17/04/21, fato que corrobora a desnecessidade de cobrança das astreintes no caso em tela.
5. Recurso provido, para excluir a multa cominatória imposta na decisão recorrida.